Tribunal: TJDFT
Processo: 0730745-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0730745-18.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KESTER BRITTO SILVA AGRAVADO: JONATAS DE LIMA SOUSA D E C I S Ã O 1. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Kester Brito Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília (ID de origem 103295243) que, em fase de cumprimento de sentença iniciado contra Jonatas de Lima Sousa, indeferiu a reiteração de pesquisa aos sistemas informatizados à disposição do Juízo, bem como a penhora de bens que eventualmente guarneçam a residência do executado. Em suas razões recursais (ID 29343663), o agravante menciona tratar-se de autos que estavam arquivados, nos termos do art. 921, III, do CPC, por não terem sido encontrados bens do executado para satisfazer a dívida. Aduz ter obtido informações de que o executado atuaria como advogado em escritório situado na Superquadra 12, Quadra 02, Casa 23, Centro, Cidade Ocidental/GO, ostentando condições para pagamento da dívida, razão pela qual teria pleiteado a reiteração de pesquisa patrimonial por meio dos sistemas informatizados à disposição do Juízo a quo, pleito que teria sido indeferido sob o argumento de que não foi verificada a aludida modificação da situação patrimonial do devedor. Salienta que a última pesquisa teria sido realizada em 22/4/2020 e que, transcorrido lapso temporal considerável, houve notícia de modificação da situação patrimonial do devedor, o que justificaria a reiteração da busca de ativos do devedor. Ressalta tratar-se de pessoa com deficiência visual e hipossuficiente econômico, o que dificultaria a busca de bens do executado por meios próprios. Colaciona precedentes jurisprudenciais que entende corroborar com a tese lançada em seu recurso, para reforçar os argumentos no sentido de ser devida a reiteração da pesquisa patrimonial vindicada. Nesse contexto, alega ser necessário o deferimento liminar da antecipação da tutela recursal para determinar a realização da pesquisa por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, ERIDFT e INFOJUD, pois estariam reunidos os requisitos legais autorizadores da medida. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão, confirmando a tutela liminar para autorizar a reiteração de pesquisa por meio dos sistemas informatizados à disposição do Juízo a quo, bem como o deferimento de penhora de bens que guarneçam a residência do executado. Sem preparo, por ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça e representada pela Defensoria Pública. Registre-se tem sido os presentes autos distribuídos a esta Relatoria em virtude da prevenção indicada na certidão de ID 29342834. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Compulsando os autos do processo de referência, verifica-se que a parte agravante requereu ao ID de origem 101999295 a reiteração de pesquisas patrimoniais em nome do executado, ora agravado, diante de alegados indícios de modificação da situação financeira da parte. O ilustre magistrado Leandro Borges de Figueiredo indeferiu o pedido nos seguintes termos: Nada a prover quanto ao requerimento do exequente. Os mesmos requerimentos já foram decididos na ID 91136111. Com relação à alegada modificação da situação patrimonial do executado, não vislumbro tal condição a partir das alegações apresentadas pelo exequente. Retornem os autos ao arquivo provisório, onde aguardar-se-á o prazo da prescrição intercorrente (19/03/2024). Irresignado, o exequente interpõe o presente agravo de instrumento alegando, em síntese, que a última pesquisa patrimonial teria sido realizada em 22/4/2020 e que, transcorrido lapso temporal considerável, houve notícia de modificação da situação patrimonial do devedor, o que justificaria a reiteração da busca de ativos do devedor. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o cumprimento de sentença teve início em 29/6/2017 (ID 7908324 do processo de referência) e que foram realizadas diversas diligências no sentido de encontrar bens do devedor (IDs 13399959, 13896706, 13896699, 62003260, 62649567, 62649568, 62649569 e 89412524 do processo de referência – Bacenjud, Infoju, e-RIDF, Renajud e SEFAZ), sem que, contudo, se tenha obtido sucesso no pagamento da dívida exequenda. Diante do fato de que o cumprimento de sentença se iniciou há mais de 4 (quatro) anos e diversas medidas judiciais foram praticadas na tentativa de localização de bens do devedor, e não existe, de plano, indicação de probabilidade de sucesso da medida vindicada, o aguardo do julgamento de mérito do agravo não revela risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Anote-se que os documentos apresentados pelo agravante ao ID de origem 101999301 e 101999303 não são capazes de indicar, por si só, a modificação da situação financeira do agravado, em que pese esteja assente na jurisprudência dessa e. 2a Turma que o transcurso de lapso temporal razoável desde a realização das últimas pesquisas patrimoniais dispensa a demonstração de modificação das condições econômicas do devedor. Ademais, muito embora esteja em curso a contagem do prazo da prescrição intercorrente, seu termo final não se avizinha, já que ocorrerá apenas em 19/3/2024, conforme anotado na decisão recorrida, de modo que, reitere-se, não se vislumbra prejuízo à parte aguardar o julgamento do mérito do recurso. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Assim, indefiro a antecipação da tutela recursal pleiteada. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 24 de setembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora